Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-28.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-28.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: EDNALDO DE MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANE CAROLINE DE SA LOPES, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO ACERCA DA ASSUNÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira. A parte Embargante aponta a existência de suposta omissão, por ausência de manifestação sobre o pedido de julgamento de procedência da ação com base no reconhecimento do pedido, e de contradição, pela utilização do termo "inversão" dos ônus sucumbenciais quando a fundamentação confirmava a responsabilidade do devedor por tais encargos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de:
(i)
omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a tese de julgamento de procedência da ação com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil; e (ii) contradição, por ter determinado a "inversão" dos ônus sucumbenciais, embora sua fundamentação tenha estabelecido que a responsabilidade por tais verbas recaía sobre a parte ré, em virtude do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a omissão apontada. O órgão julgador não está obrigado a adotar a tese jurídica específica defendida pela parte, podendo aplicar ao caso concreto a norma que entende pertinente, com base no princípio
jura novit curia
(o juiz conhece o direito). A decisão de extinguir o processo por perda superveniente do objeto constitui uma resposta jurisdicional completa à questão do desfecho da demanda, o que, por via lógica, afasta a aplicação de outro dispositivo legal para o mesmo fim. A escolha de um fundamento jurídico diverso do almejado pela parte representa o próprio exercício da atividade de julgar, não uma falha no dever de fundamentação.

4.
N
ão há contradição a ser sanada. A análise integral do acórdão revela que a intenção do colegiado foi corrigir o enquadramento jurídico da sentença de primeiro grau, mas manter a responsabilidade do réu pelo pagamento das custas e honorários, em estrita observância ao princípio da causalidade. O uso do termo "inverter" configurou mera impropriedade de linguagem, ou erro material, que não compromete a coerência lógica entre os fundamentos da decisão e sua conclusão efetiva. Os embargos de declaração cumprem seu papel ao permitir este esclarecimento, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A escolha pelo órgão julgador de um fundamento jurídico diverso daquele invocado pela parte, com base no princípio
jura novit curia
, não configura omissão quando a prestação jurisdicional é entregue de forma completa e fundamentada.

2. A existência de erro material ou imprecisão terminológica no acórdão, cuja intenção decisória se extrai de forma clara e inequívoca da sua fundamentação, autoriza o esclarecimento pela via dos embargos de declaração, sem, contudo, ensejar a modificação do julgado quando o vício não compromete a substância da decisão

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000549-28.2023.8.05.0073, em que figuram como Embargante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como Embargado
EDNALDO DE MENEZES PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA